Tribunal: TJES
Processo: 5014411-25.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014411-25.2023.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIEL SILVA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014411-23.2023.8.08.0012

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOCIEL SILVA JÚNIOR E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DECLARAÇÃO DE USO ISOLADO DE DROGA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, anulou ato administrativo de eliminação do candidato JOCIEL SILVA JÚNIOR na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, determinando a continuidade do candidato no certame, com reserva de vaga, caso aprovado em todas as etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via mandamental para análise do caso em exame; e (ii) aferir a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em razão de declaração de uso isolado de droga ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança se mostra adequado, pois a pretensão deduzida está amparada em prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para análise do direito líquido e certo do candidato.

4. A eliminação de candidato em concurso público na fase de Investigação Social é legítima quando pautada em critérios previstos em lei e no edital, desde que respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A exclusão do candidato, fundamentada apenas na declaração de uso isolado de droga ilícita no passado, sem qualquer desdobramento penal ou social, configura medida desarrazoada e desproporcional, pois não reflete incompatibilidade com os padrões éticos exigidos para o cargo de Soldado Combatente.

6. Precedentes do STF e STJ destacam a necessidade de análise ponderada em casos de investigação social, especialmente quando os fatos não indicam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato.

7. Exames toxicológicos anexados aos autos comprovam a ausência de uso de substâncias psicoativas no período recente, reforçando a inexistência de conduta atual ou continuada incompatível com o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O Mandado de Segurança é via adequada para discutir a eliminação de candidato em concurso público, desde que a pretensão deduzida esteja amparada em prova pré-constituída.

2. A eliminação de candidato em fase de Investigação Social de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a exclusão por fato remoto e isolado que não afete a idoneidade moral necessária ao cargo.

3. A declaração de uso isolado de droga ilícita, sem desdobramentos penais ou sociais e comprovadamente restrita ao passado, não configura impedimento automático para ingresso em carreira da segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LXIX, e 144; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI; Edital PMES nº 01/2022, item 20.5, letra “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.08.2015; STJ, RMS 52.883/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.04.2017; TJES, AC nº 5027347-46.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Reexame Necessário
e recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com os termos da r. sentença acostada no ID 11262421, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
JOCIEL SILVA JÚNIOR
em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP
, concedeu parcialmente a ordem para anular o ato administrativo que reprovou o impetrante na fase de Investigação Social do Concurso Público do Edital PMES nº 01/2022, determinando seu prosseguimento no certame.

O comando sentencial determinou, ainda, sendo o requerente aprovado em todas as etapas, a reserva de vaga em seu favor, a fim de ser ocupada após o trânsito em julgado da sentença e se já alcançada sua posição classificatória na ordem de convocação para nomeação/posse.

Em suas razões recursais (ID 10165212), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a via mandamental escolhida pelo impetrante é imprópria para se insurgir contra ato administrativo que necessariamente demanda produção probatória; e (ii) é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar.

Contrarrazões (ID 11262425) pugnando pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“mandado de segurança
”

impetrado por
JOCIEL SILVA JÚNIOR
em desfavor do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP
.

Alega a parte impetrante que se inscreveu no Concurso Público do Edital PMES nº 01/2022, a fim de concorrer ao cargo de Soldado Combatente.

Narra que houve reprovação na etapa de Investigação Social, sob a justificativa de ter declarado já ter feito uso de droga ilícita.

Defende que esse fato não teve nenhum desdobramento penal, o que tornaria ilegal sua eliminação, por ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Basicamente diante de tais fatos, impetrou o presente
mandamus
, no qual requereu, liminarmente, a
“suspensão do ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente, edital nº 01/2022 – CFSd, de 07 de junho de 2022, pelos fatos e fundamentos descritos acima”
e a sua reinclusão no concurso público, sendo convocado para realizar as demais etapas e, caso consiga ser aprovado dentro do número de vagas, seja nomeado ao cargo pretendido, desde que não tenham nenhum outro óbice.

No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar pleiteada.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, oportunidade em que o ente estadual interpôs agravo de instrumento, tombado sob o nº 5013949-07.2023.8.08.0000, o qual foi negado provimento por este órgão colegiado.

Com o processamento da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu parcialmente a ordem mandamental na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...] o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que nesses casos, especificamente, envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, também se deve ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a considerar o caso concreto, com a gravidade da situação”.

Afirmou, ainda, que impedir que o requerente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob a justificativa de ter declarado que fez uso pontual de droga ilícita em uma única ocasião no ano de 2021, acaba por criar uma sanção de caráter permanente, advinda de situação que sequer teve repercussão social ou penal.

Aduziu que
“[...] Embora reconheça que os futuros policiais devem ter conduta social pregressa o mais irrepreensível possível, pondera-se que a investigação social ou de vida pregressa não pode se tornar instrumento de penalização perpétua, sob pena de se incorrer em decisões desmedidas e desprovidas de razoabilidade”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que tange à alegada inadequação da via eleita, não merece acolhida a tese.

Efetivamente, a prova pré-constituída é condição essencial e indispensável para a propositura de mandado de segurança, o qual visa, por sua vez, proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, por ser uma ação de rito especial que pressupõe a pronta verificação, sem dilação probatória, da ilegalidade ou abuso de poder cometido.

Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido (RMS 52.883/GO , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

Logo, consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“se a causa de pedir da pretensão deduzida estiver amparada em prova documental pré-constituída, o mandado de segurança é via adequada para se analisar a presença do direito líquido e certo alegado por candidato aprovado em concurso público”
(Data: 02/Sep/2020, Orgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000785-77.2020.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No caso vertente, como observo dos autos, a causa de pedir da pretensão deduzida está amparada em prova documental pré-constituída, e assim, o mandado de segurança é via adequada para assegurar direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público, sendo desnecessária dilação probatória.

Para fins ilustrativos cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSOR PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA MÉRITO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. - Se a causa de pedir da pretensão deduzida estiver amparada em prova documental pré-constituída o mandado de segurança é via adequada para assegurar direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público. E o fato do impetrante não ter se classificado dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso público pode, em tese, implicar na denegação da ordem pleiteada, não na extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada
. 2. - Conforme o RE nº 837.311/PI, STF, Relator Ministros Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação de sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 3. - A aprovação de candidatos para formação do cadastro de reserva, seguida da nomeação de candidatos aprovados e posteriores demissões e aposentadoria não convola a expectativa de direito do candidato em direito líquido e certo à nomeação, sob pena da Administração Pública ser obrigada a manter determinado número de cargos mesmo não havendo efetiva necessidade e nem prévia dotação orçamentária. 4. - O Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180059519, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Ultrapassada a referida tese, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o candidato do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na fase de investigação social por ter declarado ter feito, em situação isolada, uso de drogas ilícitas nos idos de 2021.

Em análise dos autos, em especial da Decisão Administrativa anexada no ID 11262384, infere-se que o candidato foi contraindicado na etapa de investigação social por suposta violação ao item 20.5, letra “b”, tendo a declaração prestada no sentido de que teria feito uso de drogas ilícitas em momento pretérito.

Registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Se não vejamos o que dispõe a Lei Estadual nº 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Outrossim, infere-se do edital anexado ao ID 11262390 que há previsão expressa acerca da etapa de investigação social, bem como a possibilidade de eliminação do candidato na hipótese de constatação de seu envolvimento, como usuário ou fornecedor, com drogas.

Todavia, imperioso dizer que, conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado que,
“[...] via de regra, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública”
(STJ, EDcl no MS 16.385/DF, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, J 27/02/2013, DJ 06/03/2013), bem como que
“não cabe ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do ato administrativo revendo o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade tida como coatora”
(STJ, RMS 37.964/CE, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J 23/10/2012, DJ 30/10/2012).

Sobre o tema, sobreleva acentuar ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No mesmo precedente vinculante, concluiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Diante disso, embora ciente de que, tratando-se de concurso público para carreira policial, é recomendável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a exclusão do autor do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, a meu sentir, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES.

Neste ponto, cumpre ponderar que constam dos ID’s 11262386 e 11262387, exames toxicológicos, com janela de detecção de 90 dias, por meio dos quais não restou atestada a existência de substâncias psicoativas, em valor igual ou acima dos limites determinados pela legislação vigente, no organismo do candidato, o que denota que, à época da realização do concurso, não fazia uso de entorpecentes.

É dizer que o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 560.900) nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha, o que denota como descabida a eliminação do ora impetrante pelos mesmos fundamentos.

Este, aliás, tem sido o entendimento adotado por esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. SEM DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme antigo precedente do e. STF, a “eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência” (RE 559135/AgR/DF).
2. É desproporcional e desarrazoada a eliminação de candidato em concurso público na etapa da investigação social quando o motivo da eliminação consiste na declaração, firmada pelo próprio candidato, de uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, sobretudo quando não houve repercussão na esfera penal. Precedente do e. TJES
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5013927-46.2023.8.08.0000, Rel Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 01/04/2024)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – DECLARAÇÃO PESSOAL DE USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA – ELIMINAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADA –REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), fixou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas de maneira isolada no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES
. (TJES, AC 5027347-46.2023.8.08.0024, Rel Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, 24/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE TER EXPERIMENTADO MACONHA NA ADOLESCÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) O edital do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, em seu item 17.5, alíneas b, apregoa que será eliminado, na fase de investigação social, o candidato que tiver envolvimento com tóxicos.
2. Em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, ainda que o apelante tenha feito uso de droga por uma única vez, não poderia ser impedido de prosseguir no concurso por, ao que se depreende dos autos, tratar-se de fato isolado e pretérito, o qual não é hábil a desqualificar sua conduta social
. 4. Honorários de sucumbência que devem ser mantidos, pois arbitrados dentro dos parâmetros legais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024190260216, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2022, DJ 04/04/2022).

Portanto, em meu sentir,
“(...) o fato de o candidato ter preenchido formulário na fase de investigação de vida pregressa no qual declarou ter usado droga ilícita [...] em época distante [...], situação que sequer foi apurada, não evidencia sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou, tampouco falta de idoneidade moral
(...)”
(TJDF; RMO 07049.51-09.2019.8.07.0018 - Ac. 122.1691; Relatora: Desª Sandra Reves; Segunda Turma Cível; J 04/12/2019; PJe 21/01/2020).

Destarte, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
no pronunciamento judicial impugnado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença objurgada que concedeu parcialmente a ordem mandamental nos termos acima delineados.
Confirmo os demais pontos do referido pronunciamento judicial em
REMESSA NECESSÁRIA
.

A despeito do não provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), por tratar-se de mandado de segurança.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/01/2025 às 13:50:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54904207012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.